Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. GENITOR RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO CÁRCERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor da menor no percentual de 20% do salário mínimo. A parte apelante pleiteia a majoração da pensão para 30% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a majoração da pensão alimentícia, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
4. Verifica-se ser presumida as necessidades da alimentanda com alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, transporte, lazer e demais aspectos fundamentais para uma vida digna.
5. A condição de encarceramento do alimentante não o exime do dever de prestar alimentos, pois a Lei de Execução Penal (art. 31 da Lei 7.210/1984) prevê a obrigatoriedade do trabalho para condenados, sendo o produto da remuneração destinado, entre outras finalidades, à assistência à família (art. 29, § 1o, "b", da mesma lei). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prisão do alimentante, por si só, não exonera sua obrigação alimentar, devendo, contudo, ser analisado o binômio necessidade-possibilidade.
6. A pensão fixada em 20% do salário mínimo revela-se razoável e proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do genitor preso, sendo desnecessária sua majoração.
7. Eventuais alterações na condição financeira do alimentante ou nas necessidades da alimentanda devem ser objeto de ação revisional, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 29 e 31. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1930306/SC, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/03/2022; AgInt no REsp 1882798 / DF, Terceira Turma, Rel Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 06/06/2022, publ. no DJe 10/06/2022

(ve)